Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702127-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RAUL PINTO GONZALES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de juntada de vídeo de sustentação oral em ID 64455946, eis que, de acordo com o art. 3o-A, caput e §3o, da Portaria 841/2021 do TJDFT, “será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT”, devendo a parte “acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado”, conforme, aliás, consta na intimação de pauta em ID 64126108. Desta forma, não é possível a juntada de vídeo de sustentação oral diretamente aos autos do processo. Diante do exposto, à Secretaria, para desentranhar o vídeo em ID 64455958, eis que a juntada da sustentação oral, quando cabível, deve ser feita por meios próprios. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora